Tribunal: TJDFT
Processo: 0702064-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702064-35.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA, UILSON JOAO DE OLIVEIRA APELADO: UILSON JOAO DE OLIVEIRA, ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA, CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 5 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora